Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INEXISTENTE. LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou seis apelantes por envolvimento em grupo criminoso voltado ao tráfico de cetamina, incorrendo nas penas previstas nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, e art. 1o da Lei no 9.613/1998, todos na forma do art. 71 do Código Penal;
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve ilegalidade na interceptação telefônica, (ii) se há provas suficientes para a condenação e (iii) se os acusados fazem jus ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A interceptação das comunicações telefônicas e a quebra de sigilo de dados telefônicos foram devidamente autorizadas pelo juízo competente ao longo das investigações. 3.1. A decisão judicial foi proferida após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público e destacou os fundamentos legais que justificavam a adoção das medidas, apontando a impossibilidade de se buscar a elucidação dos fatos por outros meios de prova, em observâncias às exigências da Lei n. 9.296/96 (Lei de interceptação telefônica). 3.2. A decisão que autorizou as medidas cautelares individualizou os terminais telefônicos e identificou com precisão os interlocutores envolvidos, não se tratando, portanto, de decisão genérica ou de prova sem concretude.
4. A jurisprudência deste eg. TJDFT é pacífica no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 4.1. Não se verifica qualquer indício de que os policiais tenham interesse em imputar falsamente aos réus a prática de crime. 4.2. As declarações das testemunhas policiais, além de firmes e coesas, estão corroborados por outros elementos dos autos, merecendo credibilidade.
5. A despeito da insurgência deduzida nos recursos, a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar as condenações proferidas.
6. Apenas em relação ao apelante J.R.O., as provas são frágeis e o acusado deve ser absolvido. 6.1. Há dúvida razoável sobre o conhecimento de J.R.O acerca da venda ilícita de Cetamina, da lavagem de dinheiro e da associação para o tráfico, razão pela qual deve ser absolvido de todos dos delitos.
7. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, pois, nos termos da jurisprudência deste eg. TJDFT, a condenação por associação para o tráfico impede o privilégio. Precedente do TJDFT.
8. Inviável a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, pois não ficou comprovado que a associação envolvia criança, adolescente ou pessoa com reduzida capacidade de determinação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos do apelante J.R.O conhecido e provido para absolvê-lo de todos os rimes imputados na denúncia com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
10. Recurso dos apelantes R.V.S., W.S.A., F.D.C. e F.R.O. conhecidos e parcialmente providos apenas para retificar a dosimetria da pena.
11. Recurso da apelante E.D.C. conhecido e desprovido.